Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOI. INFOJUD. PESQUISA. PERÍODO. MANTIDA A DECISÃO.
1. A renovação/deferimento de diligência realizada pela via eletrônica ao sistema INFOJUD visando a localização e penhora de ativos e bens de titularidade dos devedores é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. É razoável a pesquisa DOI via INFOJUD dos últimos 3 (três) anos, ao invés dos últimos 13 (treze) anos, tendo em vista a razoabilidade e proporcionalidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.